Tribunal: TJSP
Processo: 2150874-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento desprovido – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que pretende atribuir efeito infringente a recurso que não os tem no geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2150874-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que
é embargante MARCONDES MACHADO ADVOGADOS, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2150874-65.2020.8.26.0000/50000 São Carlos
Voto no 15238
Embargos de Declaração Cível no 2150874-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Marcondes Machado Advogados
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Juiz (a): Marcelo Luiz Seixas Cabral
Embargos de declaração
Agravo de instrumento
desprovido Arguição de omissão Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas Inconformismo que
pretende atribuir efeito infringente a recurso que não os
tem no geral e nem no particular
Embargos de
declaração rejeitados.
Fundados na existência de omissão e
com pretendido efeito modificativo, foram opostos embargos de
declaração ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante (fls. 27/33).
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento, a embargante alega que o
julgado é omisso, insistindo na necessidade de carrear à executada a
integralidade da verba honorária sucumbencial fixada nos autos da
impugnação ao cumprimento de sentença em questão.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pela embargante e os
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2150874-65.2020.8.26.0000/50000 São Carlos
limites da insurgência e conforme os fundamentos constantes do
acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso (fls. 27/33), nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública (execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em incidente de
impugnação de crédito) Impugnação fundada em
excesso de execução parcialmente acolhida

Sucumbência recíproca Honorários devidos e bem
fixados Decisão mantida Recurso desprovido”.
Inexiste vício a ser sanado.
No caso, é objetivo indisfarçável da
medida a rediscussão da lide, a criar inusitada terceira revisão do que
fora expressamente decidido, a qual é incompatível com o sistema
processual.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente'). O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2150874-65.2020.8.26.0000/50000 São Carlos
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
preenchem os pressupostos específicos de admissibilidade previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator